Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002673-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EVANDO VIANA DA SILVA - CPF: 011.220.661-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
, EM SEDE DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, DEFERIU PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
ATRIBUI
R
EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO DE
AGRAV
O
EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
IN
ACOLHIMENTO –
AGRAVANTE

BENEFICIADO COM REMIÇÃO EM FACE DA CONDIÇÃO DEGRADANTE A QUE ESTAVA SENDO SUBMETIDO –
EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO – PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REMIÇÃO PARA TAL FINALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 126 DA LEP – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

D
emonstra
da
a existência de
plausibilidade da pretensão deduzida
na medida cautelar inominada
e
evidenciado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
,
deve ser mantida a decisão que concedeu efeito s
uspensivo ao agravo em execução.

Os
T
ribunais
S
uperiores reconhecem que
os casos d
e aplicação do instituto da remiçã
o estão taxativamente previsto
s no art. 126 da Lei de Execução Penal
e
o Supremo Tribunal Federal sedimentou, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral,

que eventual dano por cumprimento de pena em situação degradante deve ser ressarcido pelo Estado por intermédio de reparação indenizatória.

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo interno interposto por
Evando
Viana da Silva
, nos autos da
Medida Cautelar Inominada
n.
1002673-97.2022.8.11.0000
,
contra decisão que, em atendimento ao pedido formulado pelo
Ministério Público
,
atribui
u
efeito suspensivo ao recurso
de agravo em execução
, interposto nos
a
utos d
o
Pr
ocesso de Execução de Pena
n.
00
16598
-
0
8.20
09
.8.11.0042
, em trâmite
perante
o Juízo da

2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-MT
.

O agravante, nas razões encontradiças
no
ID
120061488
,
postula
a

revoga
ção

d
a decisão que suspendeu os efeitos
da decisão prolatada nos autos do
p
rocesso de
e
xecução
p
enal
acima citado
, que reconheceu a situação de violação aos direitos humanos em relação
àquele
, para que haja cômputo em dobro do período em que esteve recolhido na Penitenciária Central do Estado entre 1o de julho de 2015 a 26 de novembro de 2019.

Sustenta que
“
embora não tenha sido realizado inspeção de uma equipe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na Penitenciária Central do Estado, consta nos autos documentos, imagens, testemunhas, Relatório de Inspeção realizado pela Defensoria Pública, ou seja, elementos fartos que demonstram e comprovam as condições desumanas e degradantes vivenciadas pelos presos na PCE
.”

O agravado,
nas

contrarrazões constantes no ID
123150984
, pugna pelo desprovimento deste agravo interno, m
antendo-se a decisão reprochada, destacando que não ignora que
há direitos e garantias individuais fundamentais para serem cumpridos no curso da execução penal, todavia
“
a remição da pena é um instituto legal de política criminal que prevê ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto, e que
opte pela prática efetiva do trabalho e/ou do estudo, o direito de resgatar antecipadamente sua pena
.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento, na forma
do art. 92, § 11,
b
, do Regimento Interno desta Corte de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se que, n
o caso
destes
, o agravante
cumpre pena
unificada de 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e de latrocínio
, tendo sido
deferido pelo
j
uízo
das

e
xecuç
ões

penais

a sua
pretensão
de ser
subm
etido
a exame criminológico para avaliar os indicadores de agressividade
, bem como se
caberá a
contagem
da pena em dobro ou se deve abreviar em percentual inferior
,
determinando, no caso de resultado positivo, o lançamento da pena em dobro na forma pretendida, para obtenção dos benefícios executórios.

Em que pese o agravante debater com veemência a questão
referente a
violação
dos
direitos humanos pelo cumprimento de
sua
pena em situação degradante
querendo fazer crer que o Poder Judiciário e o Ministério Público não querem reconhec
ê
-la
, ao contrário da conotação que esse pretende dar, a referida falha
do Estado
já foi reconhecida e não está sendo atacada pelo Ministério Público.

O ponto nodal do agravo em execução penal que fez com que fosse concedido o efeito suspensivo na medida cautelar inominada em referência, diz respeito a ausência de previsão legal e de amparo jurisprudencial para a utilização do instituto da remição como pretende o agravante.

Na ocasião em que foi deferido o efeito suspensivo ficou consignado que
é patente o risco de perda de

eficácia
da medida
, porque até o seu julgamento, o
agravante
poder
ia
ser progredido ao regime semiaberto com base em decisão do Superior Tribunal de Justiça sem eficácia vinculante e que foi prolatada em situação diversa e gravíssima, inaugurando precedente que, certamente, causará reflexos no Sistema
Penitenciário do Estado
, diante do risco social na soltura prematura de outros
reeducandos
em situação análoga.

Como se sabe, o instituto da remição tem por escopo atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e de instrução, tal como se infere da leitura do art. 126 da Lei das Execuções Penais assim redigido:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Destacamos

Nesse contexto, a despeito do reconhecimento das falhas estruturais no Sistema Penitenciário Nacional – que ensejou a declaração do “
estado de coisas inconstitucional
” pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347/MC –, o Superior Tribunal de Justiça somente admite a aplicação do instituto da remição nos casos em que o reeducando comprova a atividade laborativa ou instrutiva, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, tal como se infere dos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.EXIGÊNCIA DE EFETIVA DEDICAÇÃO A TRABALHO OU ESTUDO.
BENEFÍCIO QUE NÃO PODE SER CONCEDIDO EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os
reeducandos
demonstrem a efetiva dedicação
a
trabalho ou estudo, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora.

2.
A suposta omissão estatal em propiciar ao
apenado padrões
mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador
. (...) A indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento.

(HC 415.068/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2017,
DJe
28/11/2017).

3. Decisão monocrática mantida.

4. Agravo regimental improvido.
(
STJ
.
AgRg
no HC 434.636/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018,
DJe
06/06/2018).

Destacamos

PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
REMIÇÃO. INSALUBRIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 126, CAPUT, DA LEP.
TRABALHO OU ESTUDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
A insalubridade do estabelecimento prisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena, tal como previsto no art. 126, caput, da LEP
, que somente elenca para tal finalidade o trabalho e o estudo. III - "A suposta omissão estatal em propiciar ao
apenado padrões
mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador. Consoante explicitado no aresto impugnado, a indenização de presos em situação degradante não deve ser feita por meio de um instituto criado para servir de contrapartida ao efetivo trabalho ou estudo do reeducando, em um contexto de ressocialização de disciplina e de merecimento." (HC 415.068/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
28/11/2017).

IV - In
casu
,

a remição foi concedida pelo Juízo de 1o grau em razão da insalubridade do estabelecimento prisional, e não em razão do trabalho ou estudo, de forma que não há constrangimento ilegal no v.acórdão que cassou o benefício, por ausência de previsão legal
.

Habeas Corpus não conhecido.
(
STJ
.HC 421.425/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe
05/03/2018).
Destacamos

Por outra vertente
, é importante consignar que
haverá a necessidade de

distinguishing

entre a decisão prolatada no
AgRg
no RHC 136.961/RJ
e o caso
que será analisado no recurso de agravo em execução acima aludido
, tendo em vista que aquele julgado
tratou da hipótese de cômputo da pena cumprida em dobro
em decorrência de determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos
,
porque o

Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
(
Complexo Penitenciário de Bangu
)

foi
reconhecido
pela
referida Corte Internacional como inadequado para a execução da pena, em razão de situação degradante e desumana na qual se encontravam os
reeducandos
naquela unidade prisional,
fato esse que não ocorre na espécie
, sendo imperioso destacar que
a

distinção

em relação a esse assunto
já foi re
alizad
a
pela Corte Cidadã,

consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE PERÍODO EM QUE APENADO CUMPRIU PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO COM O RESTANTE DA PENA AINDA POR CUMPRIR, EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE: INADMISSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DE PRECEDENTE DESTA CORTE QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DE PENA DOS INTERNADOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL RECONHECIDO COMO DEGRADANTE PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. De mais a mais, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.

2. Lado outro, a prolação de decisão unilateral pelo Relator não fere o princípio da colegialidade, tampouco caracteriza cerceamento de defesa diante na não viabilidade da sustentação oral quando solicitada. Ora, a adoção da atual sistemática de julgamentos, seja da forma monocrática, quando o caso, seja da forma virtual; além de encontrar respaldo legal, mostra-se necessária nesse momento de Pandemia pela qual passamos e que exige distanciamento social como protocolo de segurança sanitária, visando a não propagação do vírus.

3. Não existe amparo legal a autorizar o pedido de extinção de punibilidade, por meio da compensação de pena cumprida em regime mais gravoso com a pena ainda por cumprir. Em situação análoga, esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extinção da pena em virtude de cumprimento em modalidade diversa. Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.842.959/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020 e HC 442.388/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
31/08/2018.

4. O julgado de Tribunal de Justiça que, em virtude da ausência de prévia oitiva do acusado, anula decisão do Juízo das execuções que determinara regressão de regime não tem o condão de eximir o executado de cumprir o restante da pena a ele imposta.

5.
Inviável a realização de analogia entre a situação de cumprimento de parte da pena em regime mais gravoso e os fundamentos que levaram esta Corte a determinar o cômputo em dobro do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá Carneiro, no Rio de Janeiro, dado que o julgamento proferido no
AgRg
no RHC 136.961/RJ amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, reconhecendo as condições degradantes e desumanas do estabelecimento prisional, o que não ocorre no caso concreto
.

6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 714.480/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 25/3/2022.).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (
AgRg
no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
29/04/2021).

2. Já decidiu esta Corte que [...]
Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos
Considerandos
115 a 130 da presente Resolução
". [...] 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. [...] (
AgRg
no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
21/06/2021).

3.
Ocorre que a Resolução da
eg
. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos
reeducandos
que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia
inter
partes da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional
.

4.
Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville
.

5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 706.114/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 29/11/2021).

Destacamos

A
lém disso, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça
perfilham o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos acórdãos a seguir resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - DECOTE DA REMIÇÃO PENAL POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE - POSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO E COISA JULGADA INEXISTENTES - POSSIBILIDADE DE REANÁLISE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de abatimento da pena estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP - remição em razão do trabalho ou estudo -, de modo que não compete ao Poder Judiciário a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade, de modo que “a suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador
[...]” (STJ,
AgRg
no HC 434.636/MG).
Com efeito, não há que se falar em ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência.

Recurso provido em consonância com o parecer ministerial
. (
N.U 1008946-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 05/07/2021)
.
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – EXCLUSÃO DOS DIAS DE REMIDOS POR CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÕES DEGRADANTES DO CÁLCULO DE PENA – PRETENSÃODEFENSIVA– ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE –
AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– PRECENDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

As hipóteses para concessão do benefício da remição penal estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário, a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade. Não há, portanto, ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada em face da reanálise de remição concedida pelo juízo da execução, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades se o benefício pleiteado não estiver contemplado pela lei de regência
.

“A suposta omissão estatal em propiciar ao
apenado padrões
mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo eressocializador[...]
(
STJ,
AgRg
no HC 434.636/MG).(N.U 1016011-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 25/10/2020)
.
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGADA PRECLUSÃO DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À DIREITO ADQUIRIDO OU COISA JULGADA, MAS À MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE – PRELIMINAR REJEITADA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
– RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ofensa ao direito adquirido ou à coisa julgada a reanálise de remição dada pelo juízo da execução, uma vez que a sua concessão diz respeito à mera expectativa de direitos, podendo ser desconstituída em caso de irregularidades.

A LEP prevê apenas e tão somente o abatimento da pena em razão do trabalho ou estudo (art. 126), como forma de contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que a obtenção do benefício pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil
.

A suposta omissão estatal em propiciar ao
apenado padrões
mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo eressocializador[...]
(
STJ,
AgRg
no HC 434.636/MG).(TJMT.N.U 1015990-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020,
Publicado
no DJE 17/09/2020)
.
Destacamos

Ademais, não se pode olvidar que a questão é controversa nos tribunais
, tendo
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 580.252/MS,
com repercussão geral
, consider
ada
inaplicável a remição da pena como indenização pela falta de condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade,

entendendo que a reparação de danos
na hipótese de
violação a direitos fundamentais constitucionais e convencionais
deve ser feita em
pecúnia
.

A propósito, esta é ementa do aresto:

Recurso
extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6o. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6o, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado
.

3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem.

4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda.

5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5o, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP),
arts
. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966,
arts
. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969,
arts
. 5o; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1o Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955).

6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria.

7.
Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento
”.

8.
Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação
.
(
RE 580252, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-
204 DIVULG
08-09-
2017 PUBLIC
11-09-2017
)

Diante disso, não resta a menor dúvida
,
que o
agravado conseguiu demonstrar a existência de motivos relevantes na medida cautelar inominada para a concessão do efeito suspensivo ora impugnado,
porquanto
restou
evidenciado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
,
razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida
na íntegra.

Posto isso, considerando que o agravante não trouxe nenhum elemento de convicção capaz de modificar o posicionamento adotado
por este magistrado
na
decisão reprochada
,
nego provimento
ao vertente
agravo interno deduzido

p
or
Evando
Viana da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022